Tribunal: TJMT
Processo: 0006532-48.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006532-48.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGUES COSTA LIMA - CPF: 740.664.041-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALINE ALESSANDRA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DE PENA – REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE – VETORIAL DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PROCEDÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 12 DO TJMT –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

É inidônea a utilização da potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa para valorar a vetorial da culpabilidade, vez, que são elementos essenciais da própria configuração do crime (Enunciado Orientativo no 12 TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Rodrigues Costa Lima,
contra sentença anexada sob Id. 144341182, pela qual foi condenado como incurso na sanção penal prevista no
art.
129, § 9o, do Código Penal
, no
âmbito doméstico e familiar
, à pena total de
4 meses
de
detenção
, em regime
aberto
.

Em
razões
sob ID. 144341185, requer, tão somente, a
reforma da pena-base
, vez que a
culpabilidade foi negativada de forma inidônea
.

As Contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 144341189).

Por sua vez, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue (ID. 149372173):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEN NA ANÁLISE DO VETOR DA CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CP UTILIZANDO-SE COMO ELEMENTOS QUE COMPÕEM A CULPABILIDADE EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO, PARECER PELA PROCEDÊNCIA DO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que entre no dia 14.6.2019, por volta das 2hs, na residência localizada na Rua Teotônio Vilcla, no 122, Bairro São Sebastião, Rondonópolis,
Rodrigues Costa Lima,
ameaçou causar mal injusto e grave, bem como com tapas, empurrões e chutes, ofendeu a integridade física da vítima

Aline Alessandra de Souza,
sua companheira.

Após o regular trâmite processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, sendo, o apelante
condenado à sanção prevista no art. 129, §9o do Código Penal. Ainda, a sentença o absolveu da imputação prevista no art. 147 do mesmo
Codex.

A Defesa volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato,
no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

Segundo a Defesa, a Magistrada Sentenciante negativou a vetorial da culpabilidade (art. 59 do Código Penal) inidoneamente, vez que se utilizou de fundamentos que compões a culpabilidade em sentido estrito.

E visualizando a sentença, concluo que razão assiste à defesa. Isso porque a culpabilidade foi assim negativada:
“a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.”

Vejo que a Magistrada Sentenciante se equivocou ao depreciar a
culpabilidade
do apelante, vez que lhe incumbia indicar, com base em elementos
concretos
dos autos, a necessidade de se censurar a conduta ilícita para além do previsto pelo legislador,
ao invés de se valer de elementos próprios do conceito de crime
.

Nesse sentido, tem-se o Enunciado Orientativo no 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas que afirma:
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Ainda nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT). (N.U 1008770-70.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Assim, deve ser reconhecida a inidoneidade das razões lançadas para depreciar a vetorial da
culpabilidade
.

Feitas essas considerações, passo a dosimetria.

A pena prevista para o delito é detenção, de
3 meses a 3 anos.

Na primeira fase da dosimetria, não há vetoriais negativadas, motivo pelo qual fixo a pena-base em
3 meses
.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes. Ausentes causas de aumento e diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena de
3 meses de detenção.

Mantenho o regime
ABERTO
para o cumprimento da pena (Artigo 33,
caput
c/c § 3o, do Código Penal).

Inaplicável, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, previstas no art. 43 e seguintes do Código Penal, vez que o inc. I, do art. 44 do mesmo código veda a conversão quando o crime for cometido mediante violência ou grave ameaça.

Porém, aplico a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal, pelo período de 2 anos, vez preenche todos os requisitos para a sua concessão, ficando o apelante:

a) proibido de frequentar bares e festas;

b) proibido de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;

c) comparecer pessoal e obrigatoriamente a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

P
or todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Rodrigues Costa Lima,
para
afastar a vetorial negativada,
redimensionando a pena para
3 meses de detenção
, em regime

inicial
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022